Tribunal: STF
Processo: HC 203866
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas corpus. Condenação por estupro de vulnerável, em continuidade delitiva. Lei penal no tempo. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), proferido nos autos AREsp 1.797.488/SP.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. 
    3. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para, mantida a condenação, reduzir a sanção para 18 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão. Foram, então, opostos embargos de declaração, acolhidos tão somente para revogar a determinação de expedição de mandado de prisão em desfavor do embargante. Na sequência, sobreveio a interposição de recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, foi interposto agravo em recurso especial (AREsp 1.797.488/SP). A Presidência do Tribunal Superior não conheceu do AREsp. Em seguida, houve a interposição de agravo regimental. A Sexta Turma da Corte Superior deu provimento ao agravo regimental para conhecer do agravo, mas negar-lhe provimento. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que, “[n]ão obstante o fato ter ocorrido entre 2007 e 2008, […] a Promotoria, negando vigência à Carta Maior, denunciou o paciente como incurso na Lei 12.015, publicada em 17 de agosto de 2009, (posteriormente à data dos fatos) ofendendo o Princípio da Irretroatividade da Lei (art. 5º. XL da Constituição da República). Daí o pedido de concessão da ordem, “a fim de que seja anulada a Ação Penal”. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido. 
    7. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência” (Súmula 711/STF). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “De todo modo, o acórdão recorrido decidiu que (fl. 338):
    [...].Isso porque, conforme se extrai da denúncia, os crimes de estupro de vulnerável ocorreram entre os anos de 2007 e 2009, durante a vigência da Lei n° 12.015/2009. Assim, não há como se falar em retroatividade da referida lei, porquanto a conduta do acusado se prolongou no tempo, fazendo incindir a regra de continuidade delitiva.[...]. 
    Desse modo, incabível a alegação de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, porquanto o fato de a conduta ter ocorrido entre os anos de 2007 a 2009, mostra-se aplicável as disposições previstas na Lei 12.015/2009, consoante a Súmula n. 711/STF, segundo a qual a Lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.” - sem grifos no original. 
    8. Ademais, tal como assentou o STT, “[m]aiores considerações sobre a data em que as condutas foram praticadas demandariam o reexame fático-probatório”, o que é inviável em habeas corpus.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator